Tribunal: TJDFT
Processo: 0713018-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713018-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. AGRAVADO: ALISSON DE SOUZA XAVIER SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de ALISSON DE SOUZA XAVIER SILVA, consistente em proibir a venda do veículo antes do contraditório. Verifico que o comprovante de pagamento (ID 16219504) vem desacompanhado da guia correspondente, o que impede a aferição de sua regularidade. Intime-se o agravante para sanar a irregularidade, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 28 de maio de 2020 19:52:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator